Tribunal: TJDFT
Processo: 0704896-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0704896-78.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: KASAR INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS S/A EMBARGADO: WAGNER IMOBILIARIA REFRIGERACAO E CONSTRUCOES INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI, SARKIS EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP DESPACHO Nada a prover acerca da petição do embargado, Wagner Imobiliária Refrigeração e Construções, Indústria e Comércio – EIRELI (ID 29577279), pois os presentes autos já foram julgados no sentido do que foi requerido na mencionada petição, ou seja, determinou-se a desconsideração da personalidade jurídica do embargante com fundamento no art. 50 do Código Civil (ID 22133061). Arquivem-se os autos. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator